Tribunal: STF
Processo: HC 270028
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas Corpus. Crime de furto simples.  Princípio da insignificância. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Josué Kaleby Almeida Vaz  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.045.900/GO  (evento 4).

O paciente foi condenado à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 9-17).

No presente writ, a Defesa sustenta a atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância. Aduz que foram preenchidos todos os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da bagatela e que circunstâncias subjetivas, como a reincidência e os maus antecedentes não obstam o reconhecimento da insignificância. Alega ínfimo o valor dos bens furtados (R$ 156,00), os quais foram integralmente restituídos à vítima. Aponta que a conduta “não envolveu violência ou grave ameaça, circunstância que reforça o reduzido grau de reprovabilidade da ação e sua mínima ofensividade social”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. PROCESSO ARQUIVADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, em favor de condenado por furto simples, com acórdão transitado em julgado. A defesa alegou constrangimento ilegal, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância e a absolvição do paciente. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ e do STF, que não admite o manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 
3. O acórdão recorrido não reconheceu a incidência do princípio da insignificância à conduta do paciente, em razão da habitualidade delitiva, evidenciada por antecedentes criminais que indicam reincidência específica em crimes de furto. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão temporal e da incompetência da Corte. 
III. Razões de decidir 
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração de supressão de instância, em desacordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 
6. A impetração do habeas corpus após o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
7. A análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, que se destina à cognição sumária. 
IV. Dispositivo e tese 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de  revisão criminal (evento 4, fls. 4-7):

“O recurso não merece prosperar. 
A decisão agravada não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos (fls. 87/93, grifos no original):
(...).
De fato, conforme consignado no decisum monocrático recorrido, das informações prestadas nos autos pelo Tribunal a quo, constata-se que em data de 15/12/2023 o processo fora arquivado (fl. 61), tendo o presente habeas corpus sido impetrado em data posterior, sendo, repita-se, substitutivo de revisão criminal. 
A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, b e c, da Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não ocorre no caso dos autos. 
Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.028.177/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).”

Presente o contexto, assinalo que o ato indigitado como coator  não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De outro lado, a Corte Superior consignou que “Ainda que assim não fosse, os demais pleitos da Defesa, não podem ser acolhidos, pois, conforme ressaltado no decisum recorrido, é cediço que a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita”. 

Nesse prisma, anoto que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

Em acréscimo, assento  que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão impugnado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente